Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721247-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILVANDO GOMES DA SILVA, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., NILVANDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o autor a se manifestar sobre eventual afronta ao princípio da dialeticidade, bem como o pedido de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita aventados em Contrarrazões pelo réu, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator